Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. 129, § 13, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor.
3. As declarações da vítima que visam eximir o acusado da responsabilidade penal devem ser vistas com cautela, uma vez que há provas de que o réu agrediu sua companheira, tendo em vista, por exemplo, os depoimentos judicial e extrajudicial da ofendida sobre o enforcamento e o laudo de exame de corpo de delito que comprova as lesões.
4. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.